Tribunal: TJBA
Processo: 8017152-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017152-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: GILCILENE DE SOUZA PASSOS

Advogado(s)
:
VERONA GUERRA PEREIRA MENESES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. REDUÇÃO DE JORNADA E VENCIMENTOS. SUPRESSÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecer à servidora pública ocupante do cargo de professora a jornada de trabalho de 40 horas semanais e a correspondente remuneração, após redução administrativa da carga horária sem prévio procedimento administrativo. O agravante sustenta a precariedade do enquadramento funcional da servidora, a ausência de probabilidade do direito, a inexistência de perigo de dano diante do lapso temporal entre o ato administrativo e o ajuizamento da ação, bem como a irreversibilidade da medida e a incidência das vedações legais à concessão de tutela contra a Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a redução da jornada de trabalho e da remuneração da servidora, após sucessivos atos administrativos de enquadramento em regime de 40 horas semanais, poderia ocorrer sem prévio processo administrativo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; e (iii) determinar se a medida concedida afronta a vedação de irreversibilidade da tutela antecipada e as restrições legais aplicáveis à Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os decretos administrativos nº 194/2012, nº 102/2016 e nº 146/2020, bem como o termo de posse da servidora no cargo de professora com carga horária de 40 horas semanais, constituem atos administrativos aptos a gerar legítima expectativa e efeitos concretos na esfera jurídica da servidora.
A Administração Pública possui poder de autotutela para rever atos ilegais, nos termos da Súmula nº 473 do STF, mas deve observar o devido processo legal quando a revisão administrativa repercute na esfera patrimonial do administrado.
A redução da jornada de trabalho com correspondente diminuição remuneratória exige prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, especialmente quando a medida altera situação funcional consolidada por atos administrativos anteriores.
Os decretos posteriores que suspenderam ou revisaram os enquadramentos da servidora aparentam ter suprimido vantagem funcional sem oportunizar manifestação prévia da interessada, circunstância que evidencia, em cognição sumária, violação às garantias constitucionais do devido processo legal.
O perigo de dano permanece caracterizado mesmo após o decurso do tempo entre a redução remuneratória e o ajuizamento da demanda, porque a verba possui natureza alimentar e a lesão patrimonial se renova continuamente.
O restabelecimento da jornada anteriormente exercida não configura concessão de nova vantagem funcional, mas recomposição provisória de situação jurídica preexistente suprimida unilateralmente pela Administração.
A vedação de tutela antecipada irreversível deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade, prevalecendo, no caso concreto, a proteção ao direito fundamental à subsistência da servidora diante da ausência de demonstração de grave lesão ao erário.
O precedente do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a necessidade de prévio procedimento administrativo para redução de jornada e vencimentos de servidor público, bem como admite o restabelecimento da carga horária e remuneração anteriormente percebidas em tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A redução da jornada de trabalho de servidor público com correspondente diminuição remuneratória exige prévio procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.
A natureza alimentar da remuneração do servidor caracteriza perigo de dano contínuo apto a justificar tutela de urgência, ainda que exista lapso temporal entre o ato administrativo e o ajuizamento da ação.
O restabelecimento provisório de situação funcional anteriormente consolidada não configura concessão de nova vantagem funcional vedada pelas restrições legais impostas à Fazenda Pública.
A autotutela administrativa não autoriza a supressão unilateral de direitos patrimoniais sem observância do devido processo legal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300, § 3º; Leis nº 8.437/92 e nº 9.494/97; Súmula nº 473 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8019533-27.2019.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, publ. 13.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017152-02.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante o
MUNICÍPIO DE
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

e, como Agravado,
GILCILENE DE SOUZA PASSOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA